Tribunal: CARF
Processo: 19515.000639/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000639/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.379 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2005
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
É de cinco anos o prazo de decadência, contado a partir da ocorrência do fato
gerador, para os casos em que houve antecipação do pagamento.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE CARACTERIZAÇÃO DA
RELAÇÃO DE TRABALHO.
Em observância ao princípio da primazia da realidade, o órgão competente para
fiscalizar o devido recolhimento das contribuições sociais previdenciárias pode
desconsiderar, para efeitos tributários, contratos formalmente celebrados entre
pessoas jurídicas, para considerar que a prestação de serviço foi, na realidade,
realizada por trabalhador contribuinte individual e constituir o crédito referente
à contribuição prevista no art. 22, III, da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a competência
03/2005, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000639/2010-01
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000639/2010-01

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da DRJ que
julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP (DEBCAD 37.232.281-6)
lavrado pela Fiscalização contra a empresa acima identificada, onde foram lançados
valores referentes à contribuição social previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei
8.212/91, incidente sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes
individuais, no período de 06/2002 a 06/2005
O presente auto foi lavrado em substituição à NFLD n° 37.031.163-9 (processo número
10552.00053/2007-54), anulada por vício de forma pelo Acórdão n° 12.776 da Sétima
Turma da DRJ/POA, de 10/08/2007.
Conforme foi informado no Relatório Fiscal (fl. 19/28), no decorrer da ação fiscal foi
constatada a prestação de serviços à autuada por pessoas jurídicas, cujos sócios eram
seu diretores. Tendo em vista a natureza dos serviços efetivamente prestados e a forma
de contratação, houve a descaracterização, por parte da fiscalização, das pessoas
jurídicas vinculadas a tais sócios e os pagamentos efetuados por meio de notas fiscais
foram considerados como extensão do pro labore e, portanto, considerados sujeitos à
incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei n° 8,212/91.
Foram as seguintes as pessoas jurídicas descaracterizadas pela Fiscalização, para efeitos
de incidência de contribuições previdenciárias:: Activa Paraná Planejamento e
Consultoria Ltda. CNPJ 03.996.203/0001-78; Reorg. Consultoria e Assessoria S/C Ltda
— CNPJ 03.847.884/0001-02; Consultor Assessoria Consultoria e Planejamento
Sociedade Simples Ltda - CPJ 05.740.792/0001-54 e Map Consultoria em Sistemas de
Gestão - CNPJ 05.403.618/0001-16. Conforme esclarece a autoridade fiscal, os valores
referentes à prestadora LHC Assessoria Empresarial Ltda - CNPJ 00.087.550/0001-88,
constantes na NFLD anulada não foram incluídos no presente lançamento em virtude da
decadência (período de 06/1999 a 04/2000).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada por via postal em 30/04/2010, a Autuada contestou o lançamento em
25/05/2010, por meio do instrumento de fls. 136/165, onde após exposição dos fato,
alega em síntese:
que o prazo decadencial aplicável ao caso concreto é o do art. 150, parágrafo 4o, do
CTN, e não o dispositivo apontado pela Fiscalização (art. 173, II, do CTN), que trata do
prazo de decadência em casos de vício formal;
que da análise dos fundamentos que levaram à nulidade do lançamento anterior
constata-se que se tratara de vício material, frente a apontada inconsistência entre o que
se estava sendo cobrado e o que a Fiscalização alegava estar cobrando a título de
contribuição previdenciária;
que para se caracterizar como formal, o vício deve dizer respeito à forma do ato do
lançamento, aos requisitos formais desse, ao passo que o vício relativo à incidência da
norma jurídica, sem dúvida, diz respeito à matéria, como no caso da anterior NFLD,
cuja fundamentação legal estava absolutamente dissociada da exigência fiscal, razão
pela qual, na situação em tela, deve ser aplicado o prazo decadencial previsto no
Art.150, parágrafo 4o, do CTN, excluindo-se os valores referentes às competências
06/2002 a 06/2005.
Da Impossibilidade de Desconsideração da Personalidade Jurídica das Empresas
Prestadoras de Serviços - Inexigibilidade das Contribuições Previdenciárias Lançadas.
que antes de se examinar a impossibilidade absoluta de desconsideração da
personalidade jurídica das empresas contratadas pela Impugnante, há que se analisar o
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000639/2010-01

contexto dos fatos, pois num universo de 11.200 funcionários, é ínfimo o número de
pessoas jurídicas apontado pela fiscalização, cujos sócios eram contribuintes
individuais, não sendo razoável que a empresa colocasse sua imagem à prova, para
eximir-se do pagamento de obrigações tributárias, com relação a apenas 04 diretores;
que nos argumentos trazidos nos itens II.3.5 a II.3.8 do Relatório Fiscal, relacionados
às cláusulas contratuais onde estão previstos pagamentos de indenizações , no mês de
dezembro, que segundo a fiscalização atestariam a existência de previsão de pagamento
de dupla remuneração no referido mês (décimo-terceiro salário), foram desconsiderados
de forma completa o princípio da autonomia da vontade no campo do Direito Civil, com
interferência de forma indevida nos contratos celebrados entre as partes, determinando a
impossibilidade e previsão de duas cláusulas distintas para indenização/reembolso por
despesas também e, mais do que isso, questionando a forma como tal indenização
haveria de ser realizada;
que a previsão de reembolso ou indenização de despesas está relacionada diretamente
com a possibilidade ou necessidade de sua comprovação junto à contratante, de modo
que poderiam as empresas contratadas optarem pela comprovação de determinadas
despesas e, em relação a outras, garantir o pagamento de tais valores independentemente
do cumprimento de qualquer condição;
que não existe qualquer regra legal que impeça a simultaneidade de vínculo, alegada no
item II.3.10 do Relatório Fiscal, de modo que a contratação de empresas cujos sócios
eram diretores da contratante (no caso a empresa autuada) é perfeitamente legal, tendo
em vista o princípio da autonomia da vontade e a liberdade de forma, que garantem a
celebração de contratos cujo objeto e demais disposições não sejam contrários à lei;
que a empresa Activa Paraná prestou serviços de auditoria de processos operacionais,
através de sua sócia Jeserlei Martinelli, razão pela qual não há que se falar na
desconsideração da pessoa jurídica para fins de caracterização do Sr. Antônio Wodniow
como contribuinte individual;
que para a prestação de serviços na área de segurança alimentar contratou várias
empresas dentre elas a Consulttor Assessoria, Consultoria e Planejamento Sociedade
Simples Ltda., que lhe prestou serviços através da sócia Terezinha Rauber
(nutricionista), razão pela qual não há que se falar na desconsideração da pessoa jurídica
para fins de caracterização da Sra. Rosângela Fátima Albertoni dos Santos como
contribuinte individual;
que a empresa MAP Consultoria em Sistemas de Gestão, através de seu sócio José
Eduardo Veozzi, prestou serviços na implantação de programas de qualidade total, e
implantação do Kanban, também não há que se falar na desconsideração da pessoa
jurídica para fins de caracterização da Sra. Rosângela Fátima Albertoni dos Santos
como contribuinte individual;
que da mesma forma a empresa Reorg Consultoria e Assessoria S/C Ltda, que tem
como sócio um ex-diretor da autuada, prestou serviços de consultoria na área de
avaliação de mercado, laudos estatísticos e emissão de pareceres na área de economia,
por meio de uma outra sócia, a Sra. Aglaê Lisiane Onhesorz
que a Fiscalização parte de premissas equivocadas para concluir que pela
imprescindibilidade dos serviços prestados, os mesmos estariam vinculados à atividade-
fim da empresa contratante e, portanto, não poderiam ser contratados junto a terceiros;
que para desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa, como no caso em
questão, não,pode o Fisco se furtar de comprovar, de forma cabal, a existência de
elementos que sustentem a sua conclusão e não apenas efetuar o lançamento com base
em suposições que nada provam, ou seja, deve ser buscada a verdade material;
que a desconsideração de atos ou negócios jurídicos exige prévia elaboração de lei
ordinária, na qual estarão definidos os procedimentos para a sua adoção, conforme
previsto no Art. 116, parágrafo único, do CTN, lei esta inexistente, razão pela qual o
procedimento adotado pela Fisco não poderia ter sido efetuado;
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000639/2010-01

que a NFLD, ora impugnada, é fruto da chamada “interpretação econômica do direito
tributário” que é inadequada como critério hermenêutico para a aplicação de leis
tributárias;
que na ausência de prova da existência, de fato, nem se poderia cogitar de lançamento e
contribuições previdenciárias como se pagamentos a pessoas físicas tivessem ocorrido,
porquanto tal hipótese, além de redundar em inexplicável desconsideração de
personalidade jurídica, vai de encontro frontalmente ao previsto no Art. 129 da Lei n°
11.196/2005, tendo em vista que os quatro contratos que serviram como base para a
autuação têm como objeto a prestação de serviços de natureza intelectual;
que a própria legislação previdenciária, ou seja, a Lei nu 8.212/91, a teor dos seus arts.
15 e 22, não só já trazia o conceito de empresa, como dispunha claramente sobre a
tributação da pessoa jurídica; de modo que, para fins previdenciários, a prestação de
serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter
personalíssimo ou não, já se sujeitava tão-somente à legislação aplicável às pessoas
jurídicas, ao que, a Lei n° 11.196/2005 foi somente interpretativa;
que é certo que o Art. 144 do CTN tem aplicação somente no que tange aos elementos
da obrigação tributária em si e não aos critérios jurídicos legalmente determinados para
a constituição, ou não, do crédito tributário, é impossível sua aplicação como forma de
justificar o afastamento da norma esculpida no Art. 129 da Lei n° 11.196/2005.
Do Pedido
Diante do exposto, a Impugnante requereu:
que seja recebida a impugnação, por tempestiva, suspendendo-se a exigibilidade do
crédito tributário lançado;
seja reconhecida a decadência do direito de lançar as contribuições previdenciárias
relativas ao período de junho de 2002 a junho de 2005 e, assim, seja desconstituído, na
integra, o crédito objeto dos autos;
caso não seja reconhecida a decadência, que seja julgada procedente a defesa interposta,
desconstituindo-se in totum o crédito tributário objeto da NFLD em questão;
É o relatório.

A DRJ julgou o lançamento procedente nos termos da seguinte ementa:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
contribuições devidas à Seguridade Social, em lançamento substitutivo, inicia-
se a partir da data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, conforme dispõe o art. 173,
inciso II, do CTN.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE CARACTERIZAÇÃO DA
RELAÇÃO DE TRABALHO.
Em observância ao princípio da primazia da realidade, o órgão competente para
fiscalizar o devido recolhimento das contribuições sociais previdenciárias pode
desconsiderar, para efeitos tributários, contratos formalmente celebrados entre
pessoas jurídicas, para considerar que a prestação de serviço foi, na realidade,
realizada por trabalhador contribuinte individual e constituir o crédito referente
à contribuição prevista no art. 22, III, da Lei 8.212/91.

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000639/2010-01

Intimado da referida decisão em 19/06/2013 (fl.475), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 25/05/20210 (fls.480/533), reiterando os termos apresentados na
impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Decadência

A recorrente roga pleiteia o reconhecimento da decadência em maior extensão,
com o fundamento de que houve antecipação do pagamento, atraindo a regra de contagem do
prazo decadencial estabelecida pelo art. 150, § 4o do CTN.

Entendo que assiste razão à recorrente. Como a do lançamento ocorreu em
30/04/2010 e há recolhimentos antecipados para todo o período do lançamento, consoante se
verifica do RDA-Relatório de Documentos Apresentados em processo apenso, estão fulminadas
pela decadência todas as competências anteriores a 03/2005, inclusive.
No Mérito
O presente lançamento tem por escopo apurar e constituir os créditos relativos às
contribuições sociais não recolhidas no prazo legal estabelecido, não declaradas em GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, destinadas à Seguridade Social, contribuição do segurados contribuintes individuais, não
descontada dos mesmos.
A contribuinte tem por objeto a prestação de serviços na área de alimentos. De
acordo com a Fiscalização, a recorrente substitui a mão de obra assalariada pela contratação
simulada de pessoas jurídicas para realizar a atividade-fim da empresa, com o objetivo de
suprimir direitos trabalhistas e previdenciários, o que consiste em um planejamento tributário
ilício, configurando, em tese, o crime de sonegação tributária.
A situação dos autos é caso de "terceirização", onde uma pessoa jurídica, de
maneira simulada, contrata outra pessoa jurídica que, na verdade, é meramente formal,
constituindo-se em prestadores de serviços daquela.
Trata-se, como se afirmou acima, de conduta condizente com simulação, que é
afastada para descortinar-se o fato ocultado, que é a relação jurídica entre a empresa que
realmente realiza uma atividade econômica e a mão-de-obra aplicados nessa atividade (art. 116,
parágrafo único do CTN c/c o art. 149 do mesmo diploma legal), sendo plenamente possível o
procedimento adotado pelo Fisco, quando comprovada a existência dos requisitos da relação de
emprego, o que será analisado adiante.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000639/2010-01

Após o advento da Lei n° 11.196/2005, em momento posterior a ocorrência dos
fatos geradores, foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro a norma insculpida em seu
art. 129, passou a ser comum a prática adotada pelas empresas empregadoras, de contratação de
pessoas jurídicas, muitas das vezes com o objetivo de substituir a mão de obra assalariada,
pensando estarem abalizadas por um dispositivo legal permissivo.
Todavia, a referida norma não foi inaugurada para precarizar as relações de
trabalho. Muito pelo contrário, o objetivo foi regular situações em que verdadeiras pessoas
jurídicas prestam serviços intelectuais em caráter personalíssimo, ou não, a um tomador de
serviço, sem que se submetam ao poder diretivo desse.
Reza o art. 129, da Lei n° 11.196/2005:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Qualquer relação jurídica que se proteja sob o manto do dispositivo legal supra
citado, mas que se revista das características de uma relação de emprego, deve ser rechaçada,
para se adequar à realidade fática encontrada, devendo prevalecer o princípio da primazia da
realidade, que encontra suas raízes no Direito do Trabalho, mas que se irradia para todo o direito,
que é uno. A divisão em ramos do direito só se justifica para fins didáticos e acadêmicos.
Assim sendo, deparando-se a Fiscalização tributária com uma situação que
constitua fato gerador da contribuição social previdenciária, tem o poder-dever, de acordo com o
balizamento definido no art. 142, do CTN, de lançar o crédito tributário correspondente.
Diferentemente do alegado no recurso voluntário, deverá prevalecer a realidade da
relação jurídica de emprego sobre a forma, a contratação de pessoas jurídicas para a realização
de trabalhos intelectuais. A Fiscalização é competente para, diante do caso concreto, interpretar
se determinada relação jurídica reveste-se das características do vínculo de emprego.
Essa autorização é dada pelo Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/1999, que no § 2.° do art. 229 dispõe:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9°, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
(...)

A autoridade fiscal empreendeu minucioso trabalho para comprovar que os
prestadores de serviços contratados seriam, na verdade, diretores da autuada. O bem
fundamentado Relatório Fiscal é rico em detalhes e procura demonstrar através de vários
indícios, convergentes e concordantes, que a relação estabelecida entre a contribuinte e os
supostos prestadores de serviços exorbitava a esfera cível, alinhando-se a uma verdadeira relação
de trabalho. Vejamos:

Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000639/2010-01

No decorrer da ação fiscal foi constatada a existência de Diretores da empresa,
segurados contribuintes individuais, sócios de pessoas jurídicas contratadas pela Puras
para prestação de serviços. Estes Diretores recebem Pró-Labore decorrente do exercício
da função.
Paralelamente, as pessoas jurídicas por eles representadas emitem notas fiscais de
prestação de serviços.
Face à desconsideração das pessoas jurídicas a eles vinculadas, os valores pagos às
pessoas jurídicas através de notas fiscais caracterizam o pagamento de pró-labore
indireto.
Tendo em vista a natureza dos serviços efetivamente prestados e a forma de contratação,
foram considerados como extensão do pagamento de pró-labore, os valores pagos às
pessoas jurídicas contratadas pela Puras, cujos sócios exercem, concomitantemente, a
função de Diretor.

Destarte, entendo que agiu com acerto a autoridade fiscal ao classificar os
diretores da recorrente, sócios de pessoas jurídicas, como contribuintes individuais que prestaram
serviços à recorrente, fazendo jus ao recebimento de pró-labore.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe
parcial provimento no sentido de reconhecer a decadência parcial até a competência 03/2005,
inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital